Tribunal: TJPA
Processo: 0000152-65.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: NÃO ACOLHIDO. 1. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 2. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, POSITIVANDO QUE FORAM ENCONTRADOS NA POSSE DO ORA APELANTE 686,03G (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS GRAMAS E TRÊS MILIGRAMAS) DE PSICOTRÓPICO VULGARMENTE CONHECIDO POR ?COCAÍNA?, E 375,08G (TREZENTOS E SETENTA E CINCO GRAMAS E OITO MILIGRAMAS) DE CARBONATO DE CÁLCIO, SUBSTÂNCIA QUÍMICA POPULARMENTE CONHECIDA POR ?BARRILHA?, UTILIZADA PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. 3. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO POLICIAL, PRESTADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO ORA APELANTE COM A CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NA DENÚNCIA. 4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. 5. CONDENAÇÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: NÃO ACOLHIDO. 1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E EM ATENÇÃO AO ART. 42 DA LEI DE DROGAS, TANGENTE A NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM POSSE DO ORA APELANTE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA IMPOSTA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. 3. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000152-65.2010.8.14.0401
ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
APELANTE:
JOSÉ RICARDO DA SILVA FONSECA
REPRESENTANTE:
FLORIANO BARBOSA JÚNIOR - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.
1. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 2. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, POSITIVANDO QUE FORAM ENCONTRADOS NA POSSE DO ORA APELANTE 686,03g (seiscentos e oitenta e seis gramas e três miligramas) de psicotrópico vulgarmente conhecido por `cocaína¿, e 375,08g (trezentos e setenta e cinco gramas e oito miligramas) de carbonato de cálcio, substância química popularmente conhecida por ¿barrilha¿, UTILIZADA PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. 3. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO POLICIAL, PRESTADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, não HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO ORA APELANTE COM A CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NA DENÚNCIA. 4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. 5. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.
1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E EM ATENÇÃO AO ART. 42 DA LEI DE DROGAS, TANGENTE A NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM POSSE DO ORA APELANTE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA IMPOSTA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. 3. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 19/04/2021 e finalizada em 27/04/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 09/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000152-65.2010.8.14.0401
ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
APELANTE:
JOSÉ RICARDO DA SILVA FONSECA
REPRESENTANTE:
FLORIANO BARBOSA JÚNIOR - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
José Ricardo da Silva Fonseca
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(fls. 116-121), que
julgando procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à
pena definitiva
de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-10), que no dia 08 de dezembro de 2009, o ora apelante José Ricardo da Silva Fonseca, teria sido preso em flagrante delito, pelo comércio ilícito de entorpecentes.

Relatou, que os Policiais Civis José Luís Modesto Pereira, Paulo Sérgio Pereira Marques e Levindo José Martins Lira, que na data supra citada, por volta das 16h00min, teriam recebido determinação da autoridade policial para averiguar denúncia de que na residência do indivíduo por ¿Ricardo¿, situada na Passagem Leila, entre o canal São Joaquim e Entrada do Conjunto CDP, no bairro da Sacramenta, estaria ocorrendo tráfico de drogas.

Informou que, em lá chegando, localizaram, no referido endereço, um casebre, de apenas 01 (um) cômodo, onde encontraram o ora apelante; Que, ato contínuo, os agentes policiais efetuaram revista no local, onde teriam encontrado, dentro de um isopor, grande quantidade de substância parecida com pasta de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentos) gramas, divididos em 05 (cinco) sacos plásticos, além de 78 (setenta e oito) ¿petecas¿ da mesma substância, e um outro saco plástico, contendo barrilha, que, segundo o ora apelante, teria molhado e endurecido, sendo apreendido todo o material entorpecente descoberto pela guarnição policial.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao acusado, ora apelante, sendo conduzido posteriormente à Delegacia, onde, após o resultado positivo para Benzoilmetilecgonina (cocaína), por meio do Laudo de Constatação nº 52/2009, foi lavrado auto de flagrante em seu desfavor.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Resposta à Acusação, fls. 84-84, verso.

A denúncia foi recebida em
30 de julho de 2018
, fls. 85.

Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 96-97.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 101-105 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 106-111.

Alegações Finais da Defesa, fls. 112-115.

Sentença condenatória proferida em
10 de outubro de 2019
, fls. 116-121.

Recurso de apelação interposto em 14 de novembro de 2019, fls. 121.

Em suas
razões recursais
(fls. 136-139), a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas aptas a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, rogou pela aplicação da pena no patamar mínimo legal culminado ao delito em tela.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 142-144), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 148-151), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ora analisado.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ____________________________.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de José Ricardo da Silva Fonseca, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (fls. 116-121), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena definitiva de 6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões de apelação (fls. 136-139), a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas aptas a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, rogou pela aplicação da pena no patamar mínimo legal culminado ao delito em tela.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste capítulo, a combatente defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sustentando, em síntese, não haverem provas suficientes para a prolação do édito condenatório, sendo imperiosa a reforma da decisão lançada aos autos.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

No caso em tela, conforme explicitado pelo magistrado
a quo
em sua fundamentada decisão, a
materialidade do crime
de
tráfico de drogas
restou comprovada através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 11-24), do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 25-26), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 27), do
Laudo Toxicológico de Constatação
(fls. 29-20), e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 96-97), o qual atestou que a substância tóxica encontrada em posse do ora apelante tratava-se de
686,03g (seiscentos e oitenta e seis gramas e três miligramas)
de psicotrópico vulgarmente conhecido por
`cocaína¿
, e
375,08g (trezentos e setenta e cinco gramas e oito miligramas)
de
carbonato de cálcio
, substância química popularmente conhecida por
¿barrilha¿
, material utilizado para a diluição e produção de droga.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou satisfatoriamente demonstrada através dos depoimentos testemunhais colhidos perante a autoridade policial, gravados em sistema audiovisual (mídia às fls. 105 dos autos), indicando, indene de dúvidas, o ora apelante como autor da conduta ilícita tipificada na denúncia.

A testemunha de Acusação
José Luís Modesto Pereira
, Policial Civil, informou: ¿
(...). Que foram direcionados pelo delegado responsável a realizarem diligências, sob a eminência de tráfico de drogas, no referido local determinado pela autoridade policial; Que chegando ao local se depararam com o denunciado e procederam a revista e encontraram no interior de um isopor 05 (cinco) sacos contendo material entorpecente, com aproximadamente 500g (quinhentos) gramas, sendo pasta base de ¿cocaína¿ e ¿barrilha¿; Que o denunciado confessou que a droga era dele, no momento da apreensão; Que a equipe policial realizou diligências em mais duas casas para verificar a veracidade dos fatos alegados pelo denunciado, mas nada foi encontrado; (...)
¿. (fls. 105, mídia).

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Levindo José Martins Lira
, Policial Civil, destacou: ¿
(...). Que fora determinado pelo delegado de plantão para realizar averiguações acerca de uma denúncia de tráfico de entorpecentes; Que se dirigiram ao local indicado pela autoridade policial e se depararam com o acusado e após revista no local encontraram no interior de um isopor vários sacos de entorpecente semelhante a pasta base de cocaína, que estava localizado no único cômodo da casa; Que também foram feitas diligências pois o acusado declinou outra pessoa que supostamente seria o seu fornecedor; Que não consegue recordar de outros detalhes devido ao lapso temporal de quase 10 (dez) anos da data dos fatos; (...)
¿. (fls. 105, mídia).

Não obstante, a testemunha da acusação
Paulo Sérgio Pereira Marques
, Policial Civil, em juízo, rememorou: ¿(...). Que o delegado direcionou a equipe policial para diligenciar acerca de denúncias sobre um determinado ponto de tráfico de drogas; Que o delegado mencionou o endereço e o nome do acusado, chegando ao local, não sabe muito bem informar se quem os recepcionou na porta foi uma mulher ou um homem, mas afirma que a casa era de um cômodo somente; Que fora dada anuência para entrada dos policiais na casa e realizando a revista no local fora encontrado os entorpecentes acondicionados dentro de uma caixa de isopor; Que o acusado, nesse momento, assumiu que a droga era de sua propriedade, mas informou que outro havia lhe fornecido, de modo que declinou a sobre a residência deste referido fornecedor, realizando diligências para averiguar, todavia nada fora encontrado; (...)¿. (fls. 105, mídia).

Com efeito, em que pese a tese absolutória apresentada pelo ora apelante, verifico que a prova material coligida na fase inquisitória, aliada à prova testemunhal produzida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear ¿
ter em depósito
¿, visto que fora abordado pela guarnição policial estando na posse de substâncias tóxicas em desconformidade com a lei penal vigente.

É de se ressaltar que a quantidade de droga encontrada, devidamente embalada e manufaturada ao modo típico do repasse ao consumo a varejo, evidenciando sua finalidade mercantil. Importa, assim, que para a configuração do delito em espécie não é necessário a ocorrência da venda efetiva da droga, bastando que o agente aja com dolo necessário ao realizar qualquer dos núcleos constantes do referido dispositivo legal. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DISPENSÁVEL O ATO DA VENDA PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização
. (...).
(TJ/RS - HC Nº 70066602467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/09/2015).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...). CONFIGURADA A POSSE DA DROGA PARA MERCANCIA. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO.

(...). 2.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessária a comprovação do ato de comercialização da droga, confira-se: ¿A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização
.¿ (STF, HC nº 69.806/GO, Re. Min. Celso de Mello, DJU 04.06.2013). (...).
(TJ/CE - APL: 00513380420138060167 CE, Relator: MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2016).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1.
As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: Desembargador JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

(...). 1.
Verificado nos autos, especialmente por meio da prova testemunhal, corroborada pelas provas obtidas por meio de interceptação telefônica, que o recorrente praticava o narcotráfico, não há falar em absolvição
. (...).
(TJ/SC - APR: 00006122820168240035 Ituporanga, Relator: Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Quarta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE.

(...). II - O crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. III -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG - APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...).
1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o ora apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado em posse de substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço
a pretensão recursal absolutória em epígrafe.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de justificativas para a exasperação da reprimenda.

Adianto, desde logo, que a matéria sob escrutínio
não merece ser retocada
, de acordo com os fundamentos salientados a seguir.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
e do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a
pena-base
no patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, considerando a confissão do ora apelante em sede policial, diminuindo a pena na fração de 06 (seis) meses, e 50 (cinquenta) dias-multa, restando a
pena intermediária
na razão de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não foram ponderadas causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, a qual fora fixada no
patamar definitivo
de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea a¿, do Código Penal
, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º do artigo 33, da Lei de Drogas
, não fora aplicada pelo magistrado primevo ¿
ante a elevada quantidade de entorpecente apreendido (mais de 600 gramas de ¿cocaína¿, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 96), o que, como falado retro, justifica a não aplicação do referido redutor, vez que evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas
¿ - fls. 120, verso.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante valorou fundamentadamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e particularidades do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, notadamente ao que se refere a natureza e quantidade de droga, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), fixando a pena basilar justificadamente acima do patamar mínimo legal previsto para o
crime de tráfico ilícito de drogas
, não havendo que se retocar a decisão, neste ponto.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada pouco acima do patamar mínimo legal, não deve ser acolhida a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão judicial lançada aos autos, consoante fundamentação jurídica vastamente elucidada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora